Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-56.2025.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001510-56.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELLINGTON DIEGO DE SANTANA CRESTANI - CPF: 051.946.291-25 (APELANTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. CRISE HÍDRICA EXCEPCIONAL. FORÇA MAIOR CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Wellington Diego de Santana Crestani contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face da concessionária Águas Alta Floresta Ltda, fundamentado na alegada interrupção prolongada no fornecimento de água potável.

2. Sustenta o apelante ter permanecido mais de dez dias consecutivos sem fornecimento de água, em descompasso com cronograma de racionamento previamente divulgado pela concessionária, invocando responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público essencial e configuração de dano moral presumido pela violação da dignidade da pessoa humana.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem abertura de instrução probatória; e (ii) saber se a interrupção no fornecimento de água durante período de severa estiagem, com implementação de cronograma de racionamento autorizado pelo Poder Público, configura falha na prestação de serviço público ensejadora de responsabilização civil por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A ausência de requerimento específico de produção probatória pelo apelante e a suficiência da prova documental constante dos autos legitimam o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil, especialmente quando os fatos controvertidos encontram-se adequadamente esclarecidos e a controvérsia envolve primordialmente matéria de direito.

5. A severa estiagem que acometeu o município de Alta Floresta/MT no segundo semestre de 2024, caracterizada como a mais intensa das últimas cinco décadas, com volume pluviométrico inferior a 40% da média histórica, constitui evento climático excepcional configurador de força maior, apto a romper o nexo causal entre a conduta da concessionária e o alegado dano.

6. A concessionária adotou medidas emergenciais diligentes para mitigar os impactos da crise hídrica, incluindo ampliação da capacidade de captação com instalação de conjuntos motobombas, implantação de sistema de pré-oxidação, incremento da capacidade de reservação, captação emergencial, disponibilização de caminhões-pipa e elaboração de cronograma de racionamento amplamente divulgado, evidenciando ausência de omissão ou negligência na prestação do serviço.

7. O histórico de consumo do apelante durante o período de racionamento revela manutenção em patamares superiores aos índices de referência da Organização das Nações Unidas para situações excepcionais, contradizendo a tese de privação total do serviço e demonstrando a efetividade das medidas emergenciais implementadas.

8. O mero racionamento temporário de água, regularmente autorizado pelo Poder Público e motivado por evento de força maior, não configura violação à dignidade da pessoa humana apta a ensejar reparação por danos morais, sendo necessária demonstração concreta de privação prolongada acompanhada de sofrimento intenso capaz de extrapolar os limites do mero aborrecimento cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando ausente requerimento específico de produção probatória e sendo suficiente a prova documental para elucidação da controvérsia. 2. A crise hídrica excepcional, devidamente reconhecida pelo Poder Público competente, constitui força maior apta a romper o nexo causal na responsabilidade civil objetiva de concessionárias de serviços públicos. 3. O racionamento temporário de água, quando motivado por evento de força maior e acompanhado de medidas emergenciais diligentes, não configura falha na prestação de serviço público nem enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14; CPC, arts. 330, I, 370 e 373; Lei no 8.987/1995, art. 6o, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1004434-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025; TJ-MT, N.U 0001764-13.2017.8.11.0044, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2020; TJ-MG, Apelação Cível 1.0487.16.001099-6/001, Rel. Des. Ana Paula Caixeta, 4a Câmara Cível, j. 08/11/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
WELLINGTON DIEGO DE SANTANA CRESTANI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1001510-56.2025.8.11.0007
ajuizada em desfavor de
ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA
, que julgou improcedente o pedido

Em suas razões recursais (Id. 326961914), o apelante impugna expressamente a ausência de saneamento e de abertura de fase probatória, reputando nula a sentença por cerceamento de defesa.

Aponta que houve omissão do juízo quanto à oitiva de testemunhas e à análise aprofundada de provas documentais já juntadas, como vídeos, registros de comunicação com a concessionária e o próprio cronograma de racionamento descumprido. Reitera que a interrupção foi superior a dez dias, o que ultrapassa o limite de mero aborrecimento, gerando dano moral, ainda mais por envolver menor em situação de saúde delicada. Alega que a estiagem é previsível e exige medidas estruturais de contingência, não excludente da responsabilidade da empresa.

Dispensa-se o recolhimento do preparo recursal, tendo em vista que a parte apelante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. (id. 329653859).

Por fim, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma com acolhimento integral do pedido indenizatório.

Em contrarrazões (Id. 326961917), a parte apelada, ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA, requer o não provimento do apelo, sustentando, em preliminar, a ausência de cerceamento de defesa, por se tratar de matéria exclusivamente documental, onde não se demonstrou a necessidade de instrução probatória. No mérito, afirma que a interrupção pontual do serviço decorreu de evento climático extraordinário e foi respaldada por decreto municipal e resolução da agência reguladora, caracterizando força maior, apta a excluir sua responsabilidade. Assevera que foram adotadas todas as medidas emergenciais possíveis, inclusive com uso de caminhões-pipa e captação alternativa de água, devidamente divulgadas à população. Aduz ainda que o consumo no imóvel do autor não apresentou redução significativa no período alegado, o que evidencia ausência de interrupção total. Enfatiza que inexiste prova concreta de dano moral ou nexo causal, sendo legítima a sentença que julgou improcedente o pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
WELLINGTON DIEGO DE SANTANA CRESTANI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1001510-56.2025.8.11.0007
ajuizada em desfavor de
ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA
, que julgou improcedente o pedido

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelante alega que permaneceu mais de dez dias consecutivos sem fornecimento de água, contrariando o próprio cronograma de racionamento previamente divulgado pela concessionária.

Assevera que tal conduta enseja a responsabilização objetiva da empresa, especialmente por se tratar de serviço público essencial.

Aduz que houve grave afronta à dignidade da pessoa humana, afetando sua rotina e de sua família, agravada pela existência de filho com necessidades especiais, exigindo cuidados higiênicos contínuos. Sustenta que o dano moral é presumido (
in re ipsa
) diante da privação do serviço essencial e que a sentença merece ser anulada, tanto pela ausência de instrução probatória, que configurou cerceamento de defesa, quanto por se afastar indevidamente dos fatos e provas carreados aos autos.

Após a instrução processual, o juízo a quo proferiu a sentença de improcedência do pedido inicial, reconheceu a ocorrência de estiagem severa como fator de força maior, afirmando que o racionamento foi autorizado por órgãos públicos competentes e que não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço nem a ocorrência de dano moral indenizável, à luz da responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Vejamos:

“[...]
II - FUNDAMENTAÇÃO

Sob a ótica da Teoria da Asserção, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Noutro sentido, não vislumbro conexão ou perigo de decisões contraditórias, inexistindo motivo para a reunião desta e demais ações.

Plenamente possível o julgamento antecipado do feito, porquanto desnecessária a produção de outras provas (art. 355, inciso I, CPC).

Sabe-se que a responsabilidade civil é sempre uma obrigação de reparar danos, sejam eles coletivos, individuais, de ordem patrimonial ou extrapatrimonial.

O dano aqui pretendido conceitua-se como o prejuízo gerado aos direitos da personalidade, quais sejam, a vida, o nome, a integridade física, psíquica e emocional, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, dentre outros (art. 1o, III, CRFB c/c artigos 11 a 21, do Código Civil.)

Por força no disciplinado no art. 37, §6o da CF, as concessionárias responsáveis pela prestação de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários.

Desta forma, são pressupostos indispensáveis para a caracterização desta modalidade de responsabilidade civil e do consequente dever de indenizar: a comprovação do dano, a prestação de serviço defeituoso e o nexo de causalidade entre o dano e os defeitos relativos à prestação do serviço (927, § único, do CC).

No caso em tela, adianto que a pretensão autoral não merece acolhimento.

A interrupção do fornecimento de água por período contínuo pode implicar na caracterização do dano moral, notadamente quando não comprovadas excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros), sendo este ônus da concessionária de serviço público.

Contudo, é de conhecimento público e notório a escassez e dificuldade de captação de água no período noticiado, classificado como verdadeira crise hídrica, inclusive com autorização do Ente Municipal para o racionamento emergencial, o que, em razão do uso irracional do recurso natural, dificulta o bombeamento de água para certas localidades, como bairros mais altos e/ou mais afastados, implicando em descontinuidades momentâneas ao longo do período de estiagem.

A mera descontinuidade do serviço não ocasiona, por si só, violação aos direitos da personalidade, sendo indispensável, no caso em apreço, a comprovação da suspensão total do fornecimento de água por vários dias ininterruptos para que haja o dano indenizável.

A inversão do ônus da prova, medida prevista no art. 6o, VIII do CDC, não implica na exclusão do disposto no art. 373 do CPC, recaindo ao consumidor à atribuição de prova mínima, em especial acerca do desdobramento dos fatos narrados.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a parte autora não logrou êxito em produzir prova do fato constitutivo do direito alegado, posto que o conjunto probatório revela que o desabastecimento não se deu de forma contínua. Deixou também de pormenorizar o alegado sofrimento de maneira específica, através da narração de fatos concretos e suas reais dimensões, limitando-se a arguir as aludidas falhas de forma genérica.

Entendendo-se que as irregularidades no fornecimento do serviço da concessionária ré decorreram de evento capaz de romper o nexo de causalidade e remover a obrigação de indenizar, a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
julgo improcedentes
os pedidos na inicial, o que faço para extinguir o feito, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC. [...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante impugna expressamente a ausência de saneamento e de abertura de fase probatória, reputando nula a sentença por cerceamento de defesa. A alegação em comento não encontra respaldo nos autos.

Nos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, autoriza-se o julgamento antecipado da lide sempre que a controvérsia envolver unicamente matéria de direito ou, sendo mista de fato e de direito, não exigir dilação probatória para sua adequada resolução. Esse dispositivo consagra o princípio da celeridade processual e está diretamente relacionado à racionalização da atividade jurisdicional, evitando a prática de atos inúteis ou protelatórios.

No mesmo sentido, o art. 370 do CPC dispõe que compete ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a produção das provas necessárias à formação de seu convencimento. Entretanto, tal dispositivo não impõe ao julgador o dever de produzir todas as provas possíveis, mas apenas aquelas indispensáveis à elucidação da controvérsia, nos limites da razoabilidade e da pertinência com o objeto litigioso. No caso em apreço, a controvérsia
restringe-se à interpretação de documentos juntados aos autos e à subsunção jurídica dos fatos incontroversos,
o que autoriza o julgamento no estado em que o processo se encontra.

Da análise detida da tramitação processual, constata-se que o
apelante
não
especificou quaisquer meios de prova na petição inicial, limitando-se à juntada de documentos.
Por sua vez, na fase de impugnação à contestação (ID no 196847918), permaneceu silente quanto ao requerimento de produção probatória, deixando de exercer seu ônus processual nesse sentido.

Ressalte-se, ainda, que a crise hídrica enfrentada pelo município de Alta Floresta/MT no segundo semestre de 2024 constitui fato notório, amplamente reconhecido por documentos oficiais, sendo desnecessária dilação probatória a seu respeito. Tal situação encontra-se comprovada pelo Decreto Municipal no 137/2024 e pela Resolução AGER/MT no 005/2024, os quais atestam a excepcionalidade do cenário vivenciado.

Ademais, cumpre lembrar que o ônus de especificar as provas que pretende produzir incumbe exclusivamente à parte interessada, nos termos do princípio da iniciativa das partes, não cabendo ao magistrado suprir omissão processual do litigante.

Assim, inexistindo requerimento probatório específico e não se evidenciando a necessidade de instrução complementar para o deslinde da causa, mostra-se legítima a opção judicial pelo julgamento antecipado da lide, especialmente quando os fatos controvertidos encontram-se suficientemente esclarecidos por meio da prova documental constante dos autos. Ademais, conforme o art. 373 do CPC, incumbe às partes o ônus de indicar e produzir as provas dos fatos que alegam, não podendo o magistrado substituir-se à parte inerte na condução de sua atividade probatória.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO . PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO .

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Do Poder Instrutório do Juiz 3.1 . De acordo com o art. 370 do CPC, cabe ao magistrado avaliar a necessidade de produção das provas requeridas pelas partes, sendo o destinatário principal dos atos probatórios. No caso concreto, o juízo considerou que os pontos controvertidos da lide – possibilidade de substituição do motor por remanufaturado, prejuízos decorrentes da substituição e do tempo de paralisação – estavam suficientemente delineados pelas provas documentais já acostadas aos autos.(...) IV . DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO 5. Dispositivo Agravo de Instrumento desprovido. 6. Tese de Julgamento “1 . O magistrado é o destinatário principal das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção para o correto deslinde da controvérsia. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral, quando o juízo considera, de forma fundamentada, que as provas documentais são suficientes para a formação de sua convicção.” Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art . 370. Jurisprudência relevante: N.U 1004434-95.2024 .8.11.0000 e TJ-MT 10051916020228110000. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10290061820248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Portanto, a conjugação dos arts. 330, I, 370 e 373 do CPC revela um sistema equilibrado entre os poderes instrutórios do juiz e a responsabilidade processual das partes, de modo que a ausência de requerimento de provas pela parte interessada e a suficiência dos documentos apresentados legitimam o julgamento no estado em que se encontra o processo.

Rejeito
a preliminar.

- DO MÉRITO.

As concessionárias de serviços públicos submetem-se ao regime jurídico da responsabilidade civil objetiva, conforme estabelece o art. 37, § 6o, da Constituição da República, o qual lhes impõe o dever de indenizar os danos causados a terceiros, independentemente da comprovação de culpa, em decorrência da prestação de serviços. Tal regime encontra reforço no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações entre usuários e prestadores de serviços públicos, por se tratar de típica relação de consumo.

Todavia, cumpre salientar que a responsabilidade objetiva não ostenta caráter absoluto, admitindo exceções expressamente reconhecidas pelo ordenamento jurídico. Dentre essas excludentes de ilicitude e de nexo causal, destacam-se o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima, hipóteses em que a responsabilidade do prestador pode ser afastada, desde que devidamente demonstradas nos autos, conforme exige o ônus probatório que recai sobre o fornecedor do serviço.

In casu
, a parte apelante sustenta que, em razão da grave crise hídrica que assolou o município de Alta Floresta/MT, a concessionária de serviço público responsável pelo abastecimento de água teria elaborado e divulgado um cronograma oficial de racionamento, com vistas à gestão emergencial dos recursos hídricos. Alega, todavia, que referido cronograma não foi devidamente cumprido, o que a teria deixado em situação de acentuada vulnerabilidade, em virtude da imprevisibilidade e da desorganização no fornecimento.

Assevera, ainda, que permaneceu por vários dias sem acesso ao serviço de abastecimento de água, fato que teria gerado prejuízos significativos à sua rotina diária e à dignidade mínima existencial, notadamente em razão da essencialidade do serviço público afetado.

A análise detida dos autos revela a
ocorrência de evento climático excepcional
, dotado das características próprias da força maior, apta a romper o nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano alegado, afastando, por conseguinte, a sua responsabilidade civil.

Os documentos constantes dos autos comprovam que o município de Alta Floresta/MT enfrentou, no segundo semestre de 2024,
a mais severa estiagem das últimas cinco décadas,
com volume pluviométrico inferior a 40% da média histórica para o período. Referida situação foi formal e expressamente reconhecida pelo Poder Público local, por meio do Decreto Municipal, bem como pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso (AGER/MT), conferindo-lhe natureza jurídica de fato público e notório.

A força maior, como excludente de responsabilidade no âmbito da responsabilidade objetiva, pressupõe a imprevisibilidade, a inevitabilidade e a irresistibilidade do evento — requisitos esses plenamente satisfeitos no caso em exame.

A estiagem atípica e extrema configurou fenômeno climático de proporções extraordinárias, extrapolando os padrões meteorológicos usuais e, sobretudo, as margens de previsibilidade e controle atribuíveis ao prestador do serviço público, revelando-se, assim, causa exógena e impeditiva da normal prestação do serviço.

Em sentido contrário ao que sustenta a parte apelante, verifica-se que a concessionária de serviço público adotou providências concretas e diligentes para mitigar os impactos da severa crise hídrica que acometeu o município de Alta Floresta/MT, demonstrando, assim, compromisso institucional com a continuidade e regularidade da prestação do serviço essencial de abastecimento de água.

Consoante documentação acostada aos autos, foram implementadas diversas ações emergenciais e estruturais, dentre as quais se destacam: (i) ampliação da capacidade de captação, com a instalação de conjuntos motobombas de 200 CV; (ii) implantação de sistema de pré-oxidação da água; (iii) incremento da capacidade de reservação, com a adição de 1.800 m3 em novos tanques; (iv) realização de captação emergencial na represa do produtor Carlos Pupo Redondo; (v) disponibilização de caminhões-pipa mediante solicitação da população; (vi) elaboração e ampla divulgação de cronograma de racionamento; e (vii) investimentos superiores a R$ 4,6 milhões, custeados pela concessionária, sem repasse ao consumidor final.

Tais medidas evidenciam, de forma inequívoca, a inexistência de omissão ou negligência por parte da concessionária, a qual
atuou dentro dos limites técnicos, operacionais e financeiros disponíveis, envidando esforços compatíveis com a excepcionalidade do cenário enfrentado
.

Assim, não se vislumbra, no caso, conduta culposa ou falha na prestação do serviço que enseje a responsabilização civil da empresa delegatária.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO - NÃO IMPUGNAÇÃO EM TEMPO E MODO DEVIDOS - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - FALHA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - JUSTIFICATIVA DE BAIXA DO NÍVEL DO RIO - CAMINHÃO-PIPA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Concedido o benefício da justiça gratuita pelo juízo a quo, a eficácia se estende a todas as fases do processo e graus de jurisdição, sendo dispensável sua ratificação na segunda instância.

Desde que demonstrado nas razões do Recurso o interesse na reforma da decisão, não há que se falar em ausência de dialeticidade.

Se a falta de água deu-se em decorrência de forte período de estiagem, e a concessionária determinou o suprimento mediante caminhão-pipa, descabe a pretendida indenização por danos morais.

(TJMT , N.U
0001764-13.2017.8.11.0044
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2020, Publicado no DJE 30/04/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESABASTECIMENTO DE ÁGUA - QUESTÕES CLIMÁTICAS - ESTIAGEM - RESPONSABILIDADE CIVIL - INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. 1- A COPASA, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado (sociedade de economia mista) concessionária de serviço público, sujeita-se à responsabilidade civil prevista no art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
/88; 2- Dentre os requisitos da responsabilidade civil está o nexo de causalidade entre os fatos e dano, afastando-se a responsabilidade quando a administração pública não deu causa ao dano ou quando este estiver aliado a outras circunstâncias, ou de culpa exclusiva da vítima; 3- O desabastecimento de água em razão da falta de chuva com estiagem prolongada é uma questão climática que não enseja dano moral, sobretudo se a companhia de águas não se omitiu, tendo adotou medidas que embora não exitosas, para resolver o problema da falta de água ; 4- a declaração de situação de emergência pelo Município e as tentativas infrutíferas de resolver a falta de água não configuram dano moral indenizável. V.V. - Cuidando-se de relação de consumo, objetiva é a responsabilidade civil da concessionária de serviços públicos, aplicando-se a regra do art.
14
da Lei no
8.078
/90. - A força maior e o caso fortuito, para que possam afastar a responsabilidade estatal, devem representar fatos, cuja ocorrência esteja fora da esfera normal de previsibilidade. - Ainda que a estiagem constitua um fato advindo da Natureza e, portanto, irresistível, certo é que, na hipótese específica dos autos, sua ocorrência era previsível, uma vez que o Município de Cachoeira do Pajeú se localiza no nordeste do Estado de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, região sabidamente conhecida pelos longos períodos de seca. - O fenômeno climático invocado pela ré, sendo recorrente na região na qual se encontra situado o Município de Cachoeira do Pajeú, não pode se r considerado um fato imprevisível e, dessa forma, competia à concessionária de serviço público a adoção de medidas preventivas, que visassem a minimização dos efeitos da estiagem, com a implantação de uma gestão eficiente dos recursos hídricos. - Verificada a prestação defeituosa de serviços, faz jus o consumidor à reparação dos danos morais suportados. - Na mensuração do "quantum" reparatório dos danos morais, deve o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento sem causa da parte que busca a indenização, bem como para que seja capaz de atingir seu caráter pedagógico, coibindo a prática reiterada da conduta lesiva por seu causador. - O valor da indenização por danos morais dever ser corrigido monetariamente desde a data de seu arbitramento (Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça). - Tratando-se de responsabilidade civil contratual, não há razão para aplicação da Súmula no 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo fluir os juros de mora a partir da data da citação da parte ré, nos moldes do art. art.
240
do
Código de Processo Civil
de 2.015 (art.
219
do
Código de Processo Civil
de 1.973) e do art.
405
do
Código Civil
. (TJMG -
Apelação Cível 1.0487
.16.001099-6/001, Relator (a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2018, publicação da súmula em 13/11/2018)

INDENIZAÇÃO. FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERMITÊNCIA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INTENCIONALIDADE . PERÍODO DE ESTIAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . 1. Cinge-se a reclamação em falha na prestação de serviços por parte da Recorrida, quando deixara de fornecer água na residência da autora, motivando a sua pretensão indenizatória. 2. O juiz a quo julgou improcedente tais pedidos, ao considerar ao considerar a existência de caso fortuito e de força maior, excludente da eventual ilicitude aventada . 3. Não se pode atribuir a responsabilidade pela irregularidade do serviço à concessionária, em vista da complexidade dos fatos concernentes aos baixos índices pluviométricos na região, em época de estiagem. 4. Os fatos narrados não são suficientes para a configuração de dano moral passível de ressarcimento, uma vez que a falta contínua de água, no que concerne aos atributos da personalidade, não passa de mero dissabor do cotidiano, inerente às relações sociais, longe de provocar abalo psíquico capaz de ensejar a reparação pretendida . Este também é o entendimento de outros Tribunais: "A interrupção ou suspensão do fornecimento de serviços de água, que não origina transtorno de ordem moral, mas mero dissabor e incômodo, não dá azo à obrigação de indenizar a esse título" (TJPB, Apelação no 200.2011.008198-7/001, Rel. Des . João Alves da Silva, 4a Câmara Cível, julgado em 11.10.2011). (Apelação no 0011575-42 .2011.815.2001, 4a Câmara Especializada Cível do TJPB, Rel. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira . DJe 06.11.2015). Outro julgado: Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação:
APL 10028058520148260302 SP
1002805-85 .2014.8.26.0302 - RESPONSABILIDADE CIVIL ? Indenização por danos morais ? Suposta falha no serviço de fornecimento de água ? Descabimento ? Responsabilidade subjetiva ? Força maior caracterizada ? Necessidade de racionamento em virtude de notória estiagem no estado de São Paulo ? Mero aborrecimento ? Sentença de procedência reformada ? Recursos voluntários providos . 5. Assim, não se há falar em indenização por danos morais em função da ausência do fornecimento de água ocorrido em período de estiagem de chuva, notoriamente constatada. 6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter inalterada a sentença do juízo de primeiro grau, arbitrando-se honorários de sucumbência no patamar de 10% do valor atribuído à causa, porém suspensos, conforme prevê o § 3o, artigo
98
[1] do
CPC
. (TJ-GO 5188282-30.2015.8.09 .0051, Relator.: CARLOS MAGNO ROCHA DA SILVA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/10/2018)

A análise do histórico de consumo do apelante, conforme se depreende dos autos, revela que não houve redução significativa no volume de água consumido durante os meses de setembro e outubro de 2024 — período em que esteve vigente o calendário de racionamento emergencial estabelecido em razão da crise hídrica.

Os dados objetivos constantes dos autos contradizem frontalmente a narrativa de privação total do serviço, tal como sustentada na peça inaugural, evidenciando que o consumo mensal se manteve em patamares superiores aos índices de referência recomendados pela Organização das Nações Unidas (ONU) para situações excepcionais, os quais variam entre 110 a 120 litros por pessoa/dia. Tal circunstância reforça a efetividade do plano de contingência adotado pela concessionária, afastando a tese de descontinuidade grave na prestação do serviço público essencial.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, impende destacar que o mero racionamento temporário, regularmente autorizado pelo Poder Público e motivado por evento de força maior, não configura, por si só, violação à dignidade da pessoa humana a ensejar reparação extrapatrimonial.

Para que haja responsabilização civil, é necessária a demonstração concreta de privação prolongada, acompanhada de sofrimento intenso e desproporcional, capaz de extrapolar os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Por derradeiro, O dever de continuidade dos serviços públicos essenciais, embora fundamental, não é absoluto, comportando exceções em casos de força maior, conforme dispõe o art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/1995. No caso, o racionamento ocorreu em razão da estiagem extrema ocorrida na região ao tempo dos fatos, e foi constatado pela Prefeitura de Alta Floresta/MT e pela AGER/MT, com o objetivo de preservar o sistema de abastecimento.

Além disso, a concessionária divulgou amplamente o cronograma e demais informações por diversos canais, demonstrando transparência e boa-fé na gestão da crise, conforme comprovado nos autos.

Dessarte, a crise hídrica excepcional enfrentada em Alta Floresta/MT configura hipótese de força maior, suficiente para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da concessionária. As medidas emergenciais adotadas evidenciam diligência e regularidade na prestação do serviço, não havendo indícios de omissão ou negligência. Além disso, a ausência de prova de dano moral concreto, aliada à manutenção do consumo em níveis adequados durante o racionamento, inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
lhe NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025